Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726372-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES AGRAVADO: FRANCISCO NUNES LEAL D E S P A C H O Diante do noticiado acordo celebrado na origem, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora